Tribunal: TJDFT
Processo: 0746180-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E FINANCEIRA DAS PARTES. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Os autos demonstram que o Autor tem enfrentado redução na capacidade econômica, em razão de situação delicada enfrentada em uma das empresas de propriedade dele, além de ter constituído outra família, com a assunção de novos gastos, circunstâncias que justificam a readequação da obrigação alimentar.
3. Conquanto a Ré alegue ser insuficiente o novo encargo alimentar fixado pelo juízo a quo, no valor de 3,5 (três e meio) salários mínimos, para manter as despesas ordinárias dela, a quantia se mostra proporcional aos dispêndios apontados, considerando a notícia de aprovação em curso superior em Universidade Pública, bem como o dever de sustento dos filhos imposto a ambos os genitores, na medida da capacidade financeira de cada um.
4. Apelação conhecida e não provida.